Tribunal: STF
Processo: HC 114278
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-12-04
Data de publicação: 2012-12-04

Ementa:
Habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. 3. Prisão preventiva. Necessidade de garantir a ordem pública. Modus operandi. Periculosidade do agente. 4. Segregação cautelar devidamente fundamentada. Constrangimento ilegal não caracterizado. 5. Ordem denegada.